Tribunal: STF
Processo: RMS 21578
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MILITARES. DECISÃO QUE, EM MANDADO
DE  SEGURANÇA, LHES  DENEGOU DIREITO  A SEREM PROMOVIDOS AO
POSTO  IMEDIATO, COMO PREVISTO NA LEI N. 288/48. PRETENDIDA
REFORMA,  SOB A ALEGAÇÃO DE QUE OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA
LEI   N.  4.902/65   JA   HAVIAM  SIDO   SATISFEITOS  PELOS
RECORRENTES,  ANTES  DA  REVOGAÇÃO  DO  MENCIONADO  DIPLOMA
LEGAL, PELA LEI N. 5.774/71.
         Caso  em que os  militares foram inativados muitos
anos  após  o   advento  da  Lei   n.  4.902/65,  sendo  de
concluir-se  que,  ou  não contavam  com  tempo  de serviço
suficiente  para  faze-lo no  prazo  nela  estabelecido, ou
optaram por continuar em atividade.
         Em  qualquer  dessas hipóteses,  não  há  falar em
direito adquirido as pretendidas promoções.
         Recurso improvido.